Tribunal: TJDFT
Processo: 0711822-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711822-36.2024.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: VICTOR HUGO BELCHIOR LUCAS DE PAIVA EMBARGADO: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DESPACHO À Procuradoria de Justiça, para manifestar-se sobre os embargos de declaração de ID 58636865. Brasília, 3 de maio de 2024. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR